Tribunal: TJES
Processo: 5021854-25.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021854-25.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UMBELINA SCHOWENCK DE SOUSA

APELADO: MARIA RODRIGUES

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. SIMULAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPRESCRITIBILIDADE. OUTORGA UXÓRIA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DA ESCRITURA PÚBLICA. DIREITO DE RETENÇÃO. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO NO PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por UMBELINA SCHOWENCK DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação anulatória de escritura pública ajuizada por MARIA RODRIGUES, declarou a nulidade de escritura pública de compra e venda firmada entre o de cujus João Ventura Neto e a ré, por reconhecer a ocorrência de simulação, determinando o retorno do imóvel ao acervo patrimonial sujeito à partilha. A sentença afastou a prescrição, condenou a autora a indenizar a ré pelas benfeitorias úteis e necessárias, a serem apuradas em liquidação, e deixou de conhecer do pedido de retenção por inadequação da via eleita. A apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição, pela validade do negócio jurídico ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do direito de retenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de declaração de nulidade por simulação está sujeita à prescrição decenal do art. 205 do Código Civil; (ii) estabelecer se há prova suficiente da simulação apta a ensejar a nulidade da escritura pública; (iii) determinar se o direito de retenção pode ser reconhecido quando formulado apenas em contestação, no procedimento comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pretensão deduzida não se confunde com ação de partilha, mas visa à declaração de nulidade absoluta por simulação, nos termos do art. 167 do Código Civil.

4.
O negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo nem é suscetível de confirmação, conforme art. 169 do Código Civil, sendo imprescritível a declaração de sua nulidade, segundo jurisprudência do STJ.

5.
A ausência de outorga uxória invalida a alienação de bem integrante do patrimônio comum, sendo irrelevante a discussão acerca da comunicabilidade do bem, conforme entendimento do STJ.

6.
A escritura pública possui presunção relativa de veracidade (juris tantum), admitindo prova em contrário quanto à veracidade das declarações das partes.

7.
A simulação pode ser demonstrada por prova indiciária e pelo exame concatenado do contexto fático, à luz do art. 371 do CPC.

8.
No caso concreto, a inexistência de prova do pagamento do preço, a divergência de CPF na suposta anuência da companheira, a manutenção da posse fática pelo alienante e o contexto de ocultação patrimonial constituem elementos convergentes aptos a caracterizar a simulação.

9.
O direito de retenção possui natureza de pretensão autônoma e, no procedimento comum, deve ser deduzido por meio de reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC, não sendo aplicável a flexibilização admitida em ações possessórias.

10.
A ausência de reconvenção impede o conhecimento do pedido de retenção, sob pena de violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de nulidade absoluta por simulação, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil, é imprescritível.

2. A escritura pública ostenta presunção relativa de veracidade, podendo ser desconstituída por prova indiciária consistente e exame do contexto fático.

3. O direito de retenção, quando veiculado em ação submetida ao procedimento comum, deve ser formulado por reconvenção, não podendo ser conhecido se arguido apenas em contestação.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, 169, 205, 1.725, 215 e 216; CPC, arts. 141, 343, 371, 492, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.481.240/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgRg no AREsp 390.800/MG; STJ, REsp 1.288.552/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.684.996/PR; STJ, REsp 2.055.270/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.590.130/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
UMBELINA SCHOWENCK DE SOUSA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação anulatória de escritura pública de compra e venda de imóvel ajuizada por
MARIA RODRIGUES
em face da ora Apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade da transação de compra e venda realizada entre o de cujus João Ventura Neto e a requerida, anulando a respectiva Escritura Pública de Transferência de Domínio Útil. Outrossim, o juízo de origem condenou a parte autora a indenizar a requerida pelas benfeitorias úteis e necessárias comprovadamente realizadas (acessões do 2º e 3º pavimentos), cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. Também deixou de conhecer do pedido de direito de retenção por entender haver inadequação da via eleita, uma vez que tal pretensão deveria ter sido deduzida por meio de reconvenção. Por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça em seu favor.

Em suas razões, Id n. 18380621, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a pretensão da Apelada está fulminada pela prescrição decenal, uma vez que a união estável com o falecido se encerrou em 1994 e a ação foi proposta apenas em 2022, quase três décadas depois;
(ii)
o negócio jurídico é plenamente válido, tendo sido realizado de boa-fé e a título oneroso em 1995, não havendo prova robusta de simulação nos autos;
(iii)
a sentença incorreu em erro ao não conhecer do pedido de retenção do imóvel, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que tal pleito seja formulado como matéria de defesa na própria contestação.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para que seja acolhida a prejudicial de prescrição ou, no mérito, julgada improcedente a pretensão autoral; subsidiariamente, requer a reforma do julgado para que lhe seja garantido o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização pelas benfeitorias.

Contrarrazões apresentadas por
MARIA RODRIGUES
no Id n. 18380622, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que o termo inicial da prescrição ocorreu apenas em 2021, quando teve ciência inequívoca do ato simulado (actio nata), e que a simulação foi corretamente reconhecida com base na inexistência de prova de pagamento e no contexto de ocultação patrimonial. Defende, ainda, o acerto do não conhecimento do pedido de retenção pela via inadequada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
UMBELINA SCHOWENCK DE SOUSA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação anulatória de escritura pública de compra e venda de imóvel ajuizada por
MARIA RODRIGUES
em face da ora Apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade da transação de compra e venda realizada entre o de cujus João Ventura Neto e a requerida, anulando a respectiva Escritura Pública de Transferência de Domínio Útil. Outrossim, o juízo de origem condenou a parte autora a indenizar a requerida pelas benfeitorias úteis e necessárias comprovadamente realizadas (acessões do 2º e 3º pavimentos), cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. Também deixou de conhecer do pedido de direito de retenção por entender haver inadequação da via eleita, uma vez que tal pretensão deveria ter sido deduzida por meio de reconvenção. Por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça em seu favor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Consoante se extrai dos autos, a demanda foi proposta por MARIA RODRIGUES em 07 de julho de 2022 (Id. 409 – Petição Inicial), ocasião em que a autora postulou a declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel firmada entre o falecido JOÃO VENTURA NETO (de cujus) e a ora ré, UMBELINA SCHOWENCK DE SOUSA.

Na exordial, a autora alegou, em síntese, que: (i) manteve união estável com o Sr. JOÃO VENTURA NETO, encerrada no ano de 1994; (ii) o imóvel objeto da controvérsia teria sido adquirido na constância da união estável, integrando, portanto, o patrimônio comum do casal; (iii) posteriormente, o de cujus teria formalizado escritura pública de compra e venda em favor da ré, UMBELINA SCHOWENCK DE SOUSA, negócio que reputa simulado; (iv) a alienação teria sido realizada com o intuito de fraudar seu direito à meação e afastar o bem do acervo patrimonial comum; (v) inexistiu pagamento efetivo do preço, sendo o instrumento público mera formalidade para ocultação patrimonial; (vi) apenas no ano de 2021 teria tomado ciência da existência da referida escritura, após diligências cartorárias realizadas posteriormente ao falecimento do alienante;

Diante de tais alegações, requereu a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda, com o retorno do imóvel ao acervo patrimonial sujeito à partilha, além dos consectários legais.

Regularmente citada, a ré UMBELINA SCHOWENCK DE SOUSA apresentou contestação (Id. 591), na qual suscitou, preliminarmente, prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão da autora, aduzindo, para tanto, que: (i) a união estável entre a autora e o de cujus encerrou-se em 1994; (ii) eventual direito à partilha de bens estaria sujeito ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil; (iii) tendo transcorrido mais de 10 (dez) anos desde o término da união estável até o ajuizamento da ação (2022), a pretensão estaria fulminada pela prescrição.

No mérito, defendeu: (iv) a plena validade do negócio jurídico; (v) a inexistência de simulação; (vi) a aquisição onerosa do imóvel no ano de 1995, em contexto de dificuldades financeiras do alienante; (vii) a posterior formalização da escritura pública em 2007 como mera regularização de situação já consolidada; (viii) a presunção de boa-fé e validade do negócio jurídico formalizado por escritura pública; (ix) a inexistência de prova robusta acerca da alegada fraude.

Subsidiariamente, pleiteou pela indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, consistentes na edificação de dois pavimentos, ao longo de mais de 25 anos. Além disso, pugnou ainda pelo direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização.

A autora apresentou réplica (Id. 599) , rebatendo os argumentos defensivos e insistindo na tese de simulação, sustentando a inaplicabilidade da prescrição, com fundamento na teoria da actio nata, por ter tomado ciência do negócio apenas em 2021.

Sobreveio decisão saneadora no Id n. 18380603, com organização do processo e delimitação das questões controvertidas.

Foi realizada audiência de instrução (Ids. 18380615 e 18380616) , com colheita de prova testemunhal. Posteriormente, as partes apresentaram alegações finais (Ids. 18380617 e 18380618).

Sobreveio sentença (Id n. 18380620), pela qual o juízo de origem: (1) afastou a prejudicial de prescrição, reconhecendo que o termo inicial do prazo prescricional se deu com a ciência inequívoca da autora acerca do negócio jurídico, aplicando a teoria da actio nata; (2) reconheceu a nulidade do negócio jurídico por simulação, com fundamento no art. 167 do Código Civil, ao concluir que a alienação foi formalizada com intuito de afastar o bem da partilha; (3) condenou a autora ao pagamento de indenização pelas benfeitorias comprovadamente realizadas pela ré, reconhecendo a boa-fé desta quanto aos investimentos efetuados; (4) deixou de conhecer do pedido de retenção formulado na contestação, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por entender tratar-se de pretensão autônoma que demandaria reconvenção ou ação própria.

Irresignada,
UMBELINA SCHOWENCK DE SOUSA
aduz, em suma, que:
(i)
a pretensão da Apelada está fulminada pela prescrição decenal, uma vez que a união estável com o falecido se encerrou em 1994 e a ação foi proposta apenas em 2022, quase três décadas depois;
(ii)
o negócio jurídico é plenamente válido, tendo sido realizado de boa-fé e a título oneroso em 1995, não havendo prova robusta de simulação nos autos;
(iii)
a sentença incorreu em erro ao não conhecer do pedido de retenção do imóvel, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que tal pleito seja formulado como matéria de defesa na própria contestação.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para que seja acolhida a prejudicial de prescrição ou, no mérito, julgada improcedente a pretensão autoral; subsidiariamente, requer a reforma do julgado para que lhe seja garantido o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização pelas benfeitorias.

Contrarrazões apresentadas por
MARIA RODRIGUES
no Id n. 18380622, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que o termo inicial da prescrição ocorreu apenas em 2021, quando teve ciência inequívoca do ato simulado (actio nata), e que a simulação foi corretamente reconhecida com base na inexistência de prova de pagamento e no contexto de ocultação patrimonial. Defende, ainda, o acerto do não conhecimento do pedido de retenção pela via inadequada.

Pois bem.

Inicialmente, a Apelante sustenta que a pretensão estaria sujeita ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, contado do término da união estável em 1994. A tese, contudo, não merece guarida.

É preciso distinguir a natureza da pretensão. Não se trata de ação de partilha, mas de declaração de nulidade de escritura pública por vício de simulação, com fundamento no art. 167 do Código Civil.

A nulidade decorrente de simulação é absoluta e, nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

Trata-se de imposição legal para atos desvestidos de elementos fundamentais, que afrontam preceitos de ordem pública. Assim, não se cogita de convalescença pela passagem do tempo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"O ato jurídico absolutamente nulo é imprescritível, podendo sua nulidade ser declarada a qualquer tempo, além de não produzir qualquer efeito jurídico." (AgRg no Recurso Especial nº 1.481.240/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

Ademais, independentemente da comunicação do bem, a outorga era imperativa. Conforme o entendimento do STJ no AgRg no AREsp 390.800/MG:
"O fato de o agravado ter adquirido o bem antes de se casar deve ser comprovado mediante exame de prova... independentemente do fato de o bem comunicar-se ou não com o patrimônio do cônjuge, fato é que a outorga uxória era necessária. (...) O direito de meação, ou a falta dele, não condiciona a exigência da vênia conjugal."

No caso em tela, restou provado que o CPF que acompanhou a assinatura no recibo de venda era diverso do pertencente à autora, comprovando que esta não anuiu com a transação. Logo, sendo o ato absolutamente nulo por simulação e falta de consentimento,
afasto a prejudicial de prescrição
.

Em evolução, a apelante alega inexistir prova de simulação. Todavia, a simulação demonstra-se por prova indiciária e pelo exame concatenado dos elementos fáticos, conforme o poder de livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do CPC).

No caso concreto, a sentença apontou elementos convergentes que infirmam a validade do ato: (1) inexistência de prova documental do pagamento do preço; (2) contexto de ocultação patrimonial sem alteração real na posse fática pelo alienante; (3) proximidade relacional entre alienante e adquirente (nova companheira); (4) prejuízo direto à meação da autora.

Importante frisar que a escritura pública goza de presunção relativa (juris tantum), não servindo como escudo inexpugnável contra vícios materiais.

O STJ já assentou no REsp n. 1.288.552/MT que a fé pública não atesta a veracidade do que é tão somente declarado pelas partes, podendo ser elidida por instrução probatória que demonstre a quitação fictícia ou a intenção fraudulenta:

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ESCRITURA PÚBLICA AQUISITIVA OUTORGADA POR TERCEIROS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS DIRETAMENTE AO COMPRADOR, A PEDIDO DO VENDEDOR, PROPRIETÁRIO DE FATO - PREÇO E QUITAÇÃO FICTÍCIA CONSTANTE NO DOCUMENTO PÚBLICO QUE NÃO RETIRA A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PACTUADA COM O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO - DECLARAÇÕES DAS PARTES AO OFICIAL DE REGISTRO QUE POSSUEM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ADMITINDO-SE PROVA EM CONTRÁRIO - INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.

Cinge-se a controvérsia acerca da interpretação e alcance dos arts. 215, caput, e 216 do Código Civil vigente, especificamente, no caso ora em exame, se a escritura pública ostenta presunção absoluta (jure et de jure) ou relativa (juris tantum) de veracidade e se por instrução probatória é possível elidir a força probante do instrumento

1. A fé pública atribuída aos atos dos servidores estatais e aos documentos por eles elaborados, não tem o condão de atestar a veracidade do que é tão somente declarado, de acordo com a vontade, boa ou má-fé das partes, pois a fé pública constitui princípio do ato registral que protege a inscrição dos direitos, não dos fatos subjacentes a ele ligados. 1.1 As declarações prestadas pelas partes ao notário, bem ainda o documento público por ele elaborado, possuem presunção relativa (juris tantum) de veracidade, admitindo-se prova em contrário . Precedentes.

[...]

3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido.

(REsp n. 1.288.552/MT, relator Ministro Marco Buzzi , Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

Os depoimentos colhidos em audiência também foram importantes para o deslinde da controvérsia.

O Sr. Ernandes José Salles afirmou categoricamente conhecer o casal desde quando eram solteiros e que Maria Rodrigues ajudou na construção "do começo ao fim".

A Sra. Marli Koffr Coelho, vizinha há mais de cinco décadas, reforçou essa participação ativa ao relatar que presenciou a autora carregando pessoalmente materiais como "areia e britas" em carrinhos de mão para a obra.

Tais evidências confirmam que o bem integrava o patrimônio comum do ex-casal, atraindo a incidência do regime de comunhão parcial de bens por força do art. 1.725 do Código Civil.

A validade da alienação à Apelante é fulminada pela ausência de outorga uxória e pelo vício de simulação. Como bem destacado no juízo de origem, o recibo de venda ostentava assinatura atribuída à "esposa do transmitente", todavia, o número do CPF que a acompanhava era nítido e diverso daquele pertencente à Apelada, o que corrobora ainda mais com a tese da autora de que ela não anuiu com a transação.

Especificamente quanto à simulação, esta restou caracterizada pela análise concatenada do contexto fático, uma vez que a Apelante não produziu prova documental da efetiva onerosidade da transação ou de lastro financeiro compatível com a aquisição.

A simulação, por sua natureza dissimulada, demonstra-se por indícios e pela discrepância entre a forma jurídica e a realidade.

Por derradeiro, no que tange ao direito de retenção, a Apelante insurge-se contra o não conhecimento do pedido formulado em contestação. Todavia, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a inadequação da via processual.

Primeiramente, é fundamental distinguir a natureza da ação originária. Trata-se de uma Ação Anulatória de Escritura Pública, regida pelo procedimento comum, e não de uma ação possessória ou de imissão na posse.

Essa distinção é crucial, pois o direito de retenção possui natureza de pretensão autônoma, declaratória e constitutiva. Ao contrário das ações possessórias, que gozam de caráter dúplice e permitem pedidos contrapostos na defesa, o procedimento comum exige que qualquer pretensão positiva do réu contra o autor seja veiculada por meio de reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC.

Nesse contexto, os precedentes citados pela Apelante tornam-se inaplicáveis por distinção (distinguishing).

O REsp 2055270/MG (Rel. Min. Nancy Andrighi) refere-se especificamente ao âmbito da ação de imissão na posse. Naquele cenário, o STJ entendeu que, por envolver o ingresso em posse nunca antes exercida, a retenção poderia ser veiculada na contestação para prestigiar a primazia do julgamento de mérito. No caso presente, contudo, discute-se a nulidade absoluta de um negócio jurídico simulado. Acolher o direito de retenção sem o protocolo da reconvenção em uma ação anulatória comum violaria o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), configurando julgamento extra petita.

Já o julgamento do AgInt no AREsp 1590130/PR cuidou-se de tratar explicitamente de ações possessórias e de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. Como já exposto, o rito das possessórias admite o pedido indenizatório e de retenção no bojo da contestação devido à sua natureza especial. Não sendo este o caso dos autos (Ação Anulatória), a regra geral da reconvenção prevalece.

Como bem destacado pelo juízo
a quo,
a jurisprudência do STJ entende que, para casos fora do âmbito estritamente possessório, exige-se a via reconvencional:
"O direito de retenção deve ser formulado em reconvenção, não podendo ser conhecido quando apresentado apenas em contestação"
(STJ, AgInt no AREsp 1.684.996/PR).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
UMBELINA SCHOWENCK DE SOUSA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar